Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-21.2023.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-21.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBERTO MAXIMO PEREIRA DE NOVAIS - CPF: 669.881.361-34 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (RMC). Alegação de vício de consentimento. Improcedência do pedido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, em que a parte autora alegou que foi induzida a erro ao acreditar que contratava empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, celebrou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II.

Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III.

Razões de decidir
3. O contrato anexado aos autos demonstra, de forma clara e inequívoca, que a contratação foi realizada para um cartão de crédito consignado com RMC, incluindo a descrição detalhada das condições, encargos e forma de pagamento.
4. Não há provas de erro, dolo ou qualquer vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico nos termos do art. 171, II, do Código Civil.
5. A alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta, considerando que o documento é assinado e contém as características específicas do serviço contratado.
6. A ausência de elementos probatórios que demonstrem falha no dever de informação ou conduta ilícita da instituição financeira afasta a pretensão de danos morais e materiais.

IV.

Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida, desde que demonstrada a clareza das informações prestadas ao consumidor e a inexistência de vícios de consentimento."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 104 e art. 171, II.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV, e 39.

Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 14.12.2021.

TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
,
ALBERTO MAXIMO PEREIRA NOVAIS

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte, que nos autos da
ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte
(Proc. 1000239-21.2023.8.11.0059), ajuizada pelo apelante contra o

BANCO DAYCOVAL S.A., julgou os pedidos improcedentes por considerar
“
inequívoca ciência do(a) aderente, inobstante sua alegação de que não tinha ciência da modalidade contratada, se assim é, não há qualquer falha na prestação de serviço”
,
a r. sentença também condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 247668725).

O apelante sustenta que foi induzido a erro no momento da contratação, sendo vítima de práticas abusivas por parte do banco requerido. Alegou que os descontos em sua folha de pagamento geraram um ciclo de endividamento excessivo, com taxas de juros consideradas exorbitantes. Postulou, dentre outros pedidos: a nulidade ou revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pede, o provimento do recurso para que
seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.
(cf. Id. nº 247668727).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e requer o não provimento do recurso (cf. Id. nº 247668731).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

O mérito
gira em torno
do problema da existência do contrato celebrado pelas partes e instrumentalizado no
“
Termo de Adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de credito consignado do Banco Daycoval
”,
que contém a qualificação pessoal do
autor
, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item
3.V

do contrato (cf. Id. nº
247668698
).

O ponto central da controvérsia reside na alegação do apelante de que foi induzido a erro no momento da contratação, ao acreditar que celebrava um contrato de empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, tratava-se de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não foi devidamente informado sobre a natureza do produto contratado.

O Ban
co/réu objeta, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação contratada, inclusive a parte autora realizou a solicitação de saques, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 247668697).

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz entendeu que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, destacando que:

“(...)
No mérito, a controvérsia principal reside na alegação de que o autor foi induzido a contratar um cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado comum.

Entretanto, os documentos juntados aos autos pelo réu comprovam que houve plena ciência da parte autora acerca da natureza do negócio jurídico celebrado (ID 130544960).

Destarte, não houve qualquer vício de consentimento, falha no dever de informação ou irregularidade na contratação. O contrato firmado atendeu aos requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil. O simples descontentamento com as obrigações pactuadas, por si só, não justifica a anulação do contrato ou a sua revisão.

Portanto, comprovada a regularidade do contrato e a ciência do autor sobre os termos contratados, os descontos realizados pela parte requerida são legítimos e devidos até a quitação do débito.

Neste sentido segue a jurisprudência:

Dessa forma, não há dúvida de que a parte requerente anuiu ao pacto, que indica expressa e inequívoca ciência do(a) aderente, inobstante sua alegação de que não tinha ciência da modalidade contratada, se assim é, não há qualquer falha na prestação de serviço, razão pela qual a improcedência do pedido é de rigor.

Destarte, não havendo ilícito praticado, tem-se por inexistente o dever de indenizar à titulo de danos morais ou materiais.

2.4. Tutela de Urgência

Com o julgamento de improcedência dos pedidos, a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 118687239) deve ser revogada, uma vez que a probabilidade do direito não restou comprovada.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados por
ALBERTO MAXIMO PEREIRA DE NOVAIS
em face de

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 118687239).

(cf. Id. nº 247668725).

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Analisando os autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes foi devidamente anexado e apresenta, de forma clara e explícita, a modalidade contratada. O documento menciona que se trata de um
"cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)"
, detalhando as condições de utilização, a incidência de juros, bem como o custo efetivo total da operação.

Embora o apelante argumente que houve falha no dever de informação, os elementos dos autos demonstram o contrário. O contrato apresentado pelo banco recorrido está explicito o produto contratado.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de o autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Ademais, o simples descontentamento com as obrigações contratuais pactuadas não é suficiente para justificar a nulidade do contrato ou a sua revisão, principalmente quando não há qualquer indício de prática abusiva ou de desvantagem excessiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025